Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Processo : 0741999-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a decisão desta relatoria[1] que indeferiu liminarmente a petição inicial do writ e denegou a segurança sem resolução do mérito. A impetrante-apelante alega que a decisão recorrida se baseou em fundamentos de mérito e unicamente em um dos três pontos atacados no mandado de segurança, qual seja, na inobservância da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Afirma que fundamentação que se refere ao próprio mérito da demanda não se presta a sustentar o indeferimento da petição inicial ou a denegação do mandamus. Ainda ressalta que a decisão deixou de apreciar dois pontos que seriam suficientes a demonstrar a teratologia do ato “coator omissivo”: (i) violação ao devido processo legal e (ii) inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação e o provimento “para reformar a r. Decisão, reconhecendo a procedência do pedido constante na exordial, revogando-se, assim a tutela de urgência deferida e autorizando a produção das provas” requeridas. Decido. Esta apelação não pode ser admitida. Isso porque o Código de Processo Civil (art. 1.021) e o Regimento Interno deste eg. Tribunal (art. 28) não deixam margem de dúvida quanto ao cabimento do agravo interno como recurso adequado para atacar decisão do relator. Já a apelação em mandado de segurança é cabível contra a sentença denegatória ou concessiva da ordem, conforme o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 e, na mesma alinha, o art. 1.009 do CPC, o que não se confunde com decisão do relator. Ademais, não fosse a clara previsão no CPC e no RITJDFT, a Lei n. 12.016/2009 expressa que, tratando-se de competência originária dos tribunais, o recurso cabível contra a decisão do relator é o agravo ao órgão competente do tribunal, conforme inteligência do art. 16, parágrafo único. Assim, a interposição de apelação contra a decisão monocrática desta relatoria constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 945.612/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2018). Portanto, a via optada da apelação afigura-se inadequada e não é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que, além da expressa disposição da lei, inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito dos recursos cabíveis na espécie. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Por se tratar de decisão do Desembargador Relator, que indefere a petição inicial da Ação Rescisória, o recurso adequado para impugná-la é agravo interno, e não apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 964581, 20160020065946ARC, Relator: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 8/9/2016) No mesmo sentido, o entendimento há muito manifestado pelo STJ em situação assemelhada à que ora se apresenta, senão vejamos os precedentes julgados: PROCESSO CIVIL ? AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO ? PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A interposição de apelação de decisão do relator do STJ que indefere petição inicial em mandado de segurança é erro grosseiro, o que impede seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 11.010/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/12/2005, DJ 13/02/2006. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CABÍVEL - AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 258 do Regimento Interno desta Corte, a parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Seção sobre ela se pronuncie. II - Impropriedade na interposição de apelação contra decisão monocrática do relator que extingue mandado de segurança, sem julgamento do mérito, tendo em vista que seria cabível a interposição de agravo regimental. III - Não se aplica, in casu, o princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedente. IV- Agravo interno desprovido. (AgRg no MS 10.972/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 15/03/2006, DJ 02/05/2006. Negritado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19986519.